Tribunal: TJSP
Processo: 1021525-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DAS SUAS SEGURADAS.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO DEMONSTRAM, DE FORMA ESPECÍFICA, SE OS

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E A DANIFICAÇÃO DOS APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DAS SUAS SEGURADAS.

APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO DEMONSTRAM, DE FORMA ESPECÍFICA, SE OS EQUIPAMENTOS FORAM AVARIADOS POR OSCILAÇÕES PROVENIENTES DA REDE ADMINISTRADA PELA RÉ.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DANIFICAÇÃO DE BENS POR QUEDA DE RAIOS EM REDES DE TELEFONIA, TV A CABO, INTERNET E INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR, OU POR UTILIZAÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS EM TOMADAS COM TENSÃO DIVERSA DAQUELA SUPORTADA PELO EQUIPAMENTO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021525-09.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021525-09.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/6
Comarca:
Campinas – 8a Vara Cível
Apelação no:
1021525-09.2019.8.26.0114
Apelante:
Itaú Seguros de Autos e Residência S.A.
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Juíza prolatora da sentença: Bruna Marchese e Silva
VOTO N.o 18.247
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES A SEGURADOS.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PORQUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
E
A
DANIFICAÇÃO
DOS
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS DAS SUAS SEGURADAS.
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS QUE NÃO DEMONSTRAM,
DE FORMA ESPECÍFICA, SE OS EQUIPAMENTOS FORAM
AVARIADOS POR OSCILAÇÕES PROVENIENTES DA REDE
ADMINISTRADA PELA RÉ.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA QUANTO À DANIFICAÇÃO DE BENS
POR QUEDA DE RAIOS EM REDES DE TELEFONIA, TV A
CABO, INTERNET E INSTALAÇÕES INTERNAS DO
IMÓVEL DO CONSUMIDOR, OU POR UTILIZAÇÃO DE
ELETROELETRÔNICOS EM TOMADAS COM TENSÃO
DIVERSA DAQUELA SUPORTADA PELO EQUIPAMENTO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 336/341, cujo relatório se adota,
rejeitou o pedido da ação de regresso ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021525-09.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/6
AUTOS E RESIDÊNCIA S.A. contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ
CPFL, sob o fundamento de que: a) a realização de
perícia nos aparelhos eletroeletrônicos dos segurados foi inviabilizada por
culpa da própria autora, que deixou de preservar os bens avariados,
implicando cerceamento do contraditório sobre a origem dos danos; b) a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor em razão da sub-rogação não
exime a seguradora de demonstrar a existência de nexo causal; c) o sistema
interno da concessionária não indicou oscilação nas redes de distribuição de
energia elétrica; d) os laudos que instruíram a petição inicial são documentos
produzidos de forma unilateral, que não contribuem para elucidação sobre o
nexo causal; e, e) a danificação de eletroeletrônicos não tem como causa
exclusiva a oscilação de energia.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.
Apela a autora (fls. 344/397). Sustenta, em síntese, que:
i) as concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem
objetivamente pelos danos causados aos consumidores; ii) os laudos técnicos
apresentados nos autos demonstram que os equipamentos das suas seguradas
foram danificados por oscilações na rede elétrica administrada pela ré; iii) os
referidos documentos, produzidos por empresas idôneas, especializadas e
desinteressadas no processo, são considerados válidos pelo Módulo 9 do
PRODIST e pela Resolução no 414/2010 da ANEEL; iv) não é possível a
realização de perícia porque já houve o reparo dos equipamentos; v) a ré não
comprovou que as suas redes funcionaram normalmente nas datas dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021525-09.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/6
sinistros; vi) o pico de tensão causado por falta de equipamentos de controle
de instabilidades provocadas por descargas elétricas na rede de distribuição
não configura excludente de responsabilidade; vii) o ajuizamento da ação de
regresso não é condicionado à prévia instauração do procedimento
administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL; viii) o ônus da
prova deve ser invertido, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tendo em vista
que se sub-rogou nos direitos de consumidores; ix) as instalações internas dos
imóveis das seguradas estavam em perfeitas condições; e, x) espera, pelo
menos, a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 398/399 e 491/492) e
respondido (fls. 470/481).
A autora manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
487).
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenizações no total de R$ 5.016,00, pelos danos causados aos
equipamentos eletroeletrônicos das seguradas Andrea Pereira Monteiro
Vasconcellos, Evelise Boneto P. A. Leitão e Denise Aparecida Moreira,
beneficiárias das apólices no 33.14.017288804, no 33.14.017626513 e no
33.14.017286041, respectivamente, em razão de distúrbios elétricos (fls.
34/35, 45/46 e 58/59).
É certo que as concessionárias de fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021525-09.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/6
energia elétrica prestam serviço delegado pelo Estado, portanto, têm
responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos seus usuários,
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
No entanto, a autora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o nexo causal entre o serviço prestado pela ré e a danificação dos
equipamentos das suas seguradas.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não
demonstraram, de forma específica, se os picos de tensão foram gerados na
rede administrada pela concessionária, pois limitaram-se às seguintes
conclusões genéricas: “(...) foi constatado defeito especificamente na placa principal do
aparelho, constatamos que o mesmo foi ocasionado por raio ou oxilação de energia pela
entrada HDMI”; “Vem através deste orçamento referendar que o mesmo é devido em
virtude das manobras realizadas pela fornecedora de energia, ocorrendo pico energia e
surtos no dia 6/07/2018, provocando danos elétricos na região.”; e, “Aparelho danificado
por oscilação de energia” (fls. 36, 47 e 60).
Além disso, vale dizer que as prestadoras de serviço de
fornecimento de energia não têm responsabilidade quanto aos danos causados
por queda de raios em redes de telefonia, TV a cabo, internet e instalações
internas do imóvel do consumidor, nem por utilização de eletroeletrônicos em
tomadas com tensão diversa daquela suportada pelo equipamento.
Desse modo, mantém-se a r. sentença de improcedência.
Por fim, é incabível a redução dos honorários
advocatícios arbitrados pela sentença, pois o patrono da ré deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021525-09.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/6
remunerado de forma condigna, levando-se em consideração o grau de zelo e
o trabalho realizado no processo. Aliás, essa verba será majorada para R$
1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator